Tribunal: TJDFT
Processo: 0719799-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Contrato de doação onerosa. Permissão de uso de bem público. Alegação de vício de consentimento. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado do mérito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de invalidação de contrato de doação onerosa, referente à cessão de permissão de uso de quiosque público.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado do mérito ensejou violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório; e (ii) decidir se estão preenchidos os pressupostos para a invalidação do negócio jurídico.
III. Razões de decidir
3. Estando os autos instruídos com documentos suficientes para a adequada resolução da lide, o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa, mas, sim, um dever do juiz. Reputa-se, ademais, nesse caso, desnecessário o prévio saneamento antes do sentenciamento do feito.
4. Não se vislumbrando a afirmada existência de dolo na celebração da avença, bem como, constatando-se que, ao invés, a adquirente foi desprovida da posse do imóvel transacionado entre as partes por condutas irregulares a ela atribuídas, como a ampliação indevida da área e a exploração de atividade não autorizada, em descumprimento das regras inerentes a permissão de uso, há que ser mantido hígido o julgamento de improcedência do pedido de invalidação da avença por vício de vontade.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, 370, 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0722167-58.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27/03/2025.